Tribunal: CARF
Processo: 10840.905041/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.905041/2013-89
ACÓRDÃO
1302-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇUCAR E ENERGIA ANDRADE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2008
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA RELATIVA A
TRIBUTOS
E
PERÍODOS.
PAGAMENTOS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.
Estando o sujeito passivo sob procedimento de verificações obrigatórias
que abrangem os tributos e períodos relacionados aos pagamentos
efetuados, e, ademais, existindo intimação específica relacionada aos
referidos tributos e períodos, não se considera ocorrida a denúncia
espontânea, quanto a tais pagamentos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Miriam Costa Faccin, Marcelo Izaguirre da Silva e
Natália Uchôa Brandão, que votaram pelo provimento do recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.343,
de 30 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10840.900947/2013-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905041/2013-89
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”), em que a Contribuinte pretende
compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL,
apurado no Exercício 2008 (01.01.2007 a 31.12.2007).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório não reconheceu o direito
creditório pretendido, de forma que não restaram homologadas as compensações.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:

Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905041/2013-89
3

Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905041/2013-89
4

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de novembro de 2020, a
29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-006.131, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
em consulta ao Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil, verifico
que realmente foram recolhidos os valores informados em DCOMP, mas em
atraso e sem multa de mora (apenas com juros de mora);
(ii)
não ocorreu a denúncia espontânea;
(iii) os pagamentos em atraso e a apresentação das DCTF’s retificadoras com os
respectivos
débitos
ocorreram,
respectivamente,
em
30.01.2009
e
02.02.2009, quando a Contribuinte encontrava-se sob ação fiscal, iniciada em
05.07.2007 e encerrada em 26.08.2009;
(iv) em que pese a não ocorrência de denúncia espontânea pela Contribuinte, os
valores recolhidos, deduzidos os acréscimos legais devidos, devem ser
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905041/2013-89
5
reconhecidos como parcelas formadoras do direito creditório pleiteado, pois,
já se encontram alocados aos respectivos PAs (01, 03, 08 e 11/2007);
(v)
o total a ser reconhecido quanto aos pagamentos não confirmados pelo
Despacho Decisório é o montante de R$ 474.775,95;
(vi) quanto
às
estimativas
compensadas
pelas
DCOMPs
32094.34868.260207.1.3.08-4007,
03381.79587.260207.1.3.08-5810
e
10916.01856.260207.1.3.08-1882,
não
confirmadas
ou
confirmadas
parcialmente pelo Despacho Decisório, em consulta ao sistema de
informações da RFB duas constam como homologadas parcialmente e uma
como não homologada;
(vii) o valor dos débitos compensados e não confirmados pelo DD, no total de R$
349.575,82 (R$ 14.226,22 + 114.296,81 + 221.052,79) deve ser integralmente
reconhecido.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2008
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão n°
108-006.131, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se
verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” e, na sequência, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de
Manifestação de Inconformidade e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
o Acórdão recorrido afastou a espontaneidade da denúncia formalizada pela
Recorrente e, consequentemente, considerou devida a multa moratória sobre
os valores das estimativas que foram pagas em atraso;
(ii)
entendeu o Acórdão que os pagamentos em atraso e a apresentação das
DCTF’s retificadoras com os respectivos débitos ocorreram em 30.01.2009 e
02.02.2009, respectivamente, momento em que a Recorrente se encontrava
sob ação fiscal, iniciada em 05.07.2007 e encerrada em 26.08.2009;
(iii) a ação fiscal levada a efeito em referidos processos administrativos diz
respeito à crédito presumido de IPI e contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, de modo que não tem qualquer relação com a infração denunciada
pela Recorrente que guarda relação com o IRPJ e CSLL;
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905041/2013-89
6
(iv) apenas se a denúncia for formulada após o início de procedimento
administrativo ou fiscalização relacionados com a infração, estará afastado o
caráter da espontaneidade, nos termos do parágrafo único do artigo 138, do
CTN;
(v)
a denúncia espontânea é perfeitamente aplicável ao caso dos autos. Isso
porque os pagamentos da CSLL-estimativa feitos pela Recorrente, embora
realizados fora do vencimento, abrangeram o valor integral do principal da
obrigação e acrescido dos juros de mora. Ademais, os pagamentos foram
feitos antes de qualquer ato do Fisco tendente à cobrança dos valores.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Em que pese o fundamentado voto proferido pela Relatora, prevaleceu no
julgamento, por voto de qualidade, a posição pela inexistência, no caso sob
análise, de denúncia espontânea, e por se negar provimento ao Recurso
Voluntário, pelas razões que passo a expor.
A Relatora fundamenta a sua decisão nos fato de que, no momento da realização
dos pagamentos relativos ao IRPJ/CSSL relativos ao ano-calendário de 2007, a
Recorrente estava sob procedimento fiscal referente a outros tributos e períodos
(“crédito presumido de IPI e contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, para os
períodos de apuração de 10/2001 a 12/2004”).
Com a devida vênia, equivoca-se a Recorrente.
No Mandado de Procedimento Fiscal de fl. 407, emitido em 20 de junho de 2007,
de fato, havia, apenas, a menção à fiscalização do IPI, Cofins e Contribuição ao PIS,
em relação aos períodos de outubro de 2001 a dezembro de 2004. Contudo, no
mesmo documento, há a previsão da realização de “VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS”, consistente na verificação da “correspondência entre os valores
declarados e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração
contábil e fiscal, em relação aos tributos e contribuições administrados pela SRF,
nos último cinco anos e no período de execução deste Procedimento Fiscal”.
(Destacou-se)
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905041/2013-89
7
Assim, no Termo de Início de Fiscalização de fls. 408/409, cientificado à
Recorrente, em 05 de julho de 2007, há item específico no qual se demanda:

Desde aquele momento, portanto, estava ausente a espontaneidade em relação a
todos os “tributos e contribuições administrados pela SRF”, para o período de
julho de 2002 a maio de 2007.
Observe-se, que, dentre os documentos exigidos, está o Livro Registro de
Apuração do Lucro Real (LALUR), o que, indiscutivelmente, apontava para a
inclusão do IRPJ no procedimento fiscal.
Como se não bastasse, conforme fl. 538, o Mandado de Procedimento acima
referido foi encerrado e substituído pelo MPF no 08.1 .09.00-2008-00689-7.
Assim, em 30 de setembro de 2008 (fl. 541), por meio do termo de Intimação de
fl. 540, a Recorrente foi intima a apresentar, em relação aos meses de janeiro de
2004 a dezembro de 2007, dentre outros elementos, o LALUR e
“planilha/demonstrativo da Base de Cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS”, para fins
de verificações obrigatórias.
O referido procedimento fiscal somente foi encerrado em 26 de agosto de 2009,
com a apuração de crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL (fl. 698).
Neste sentido, tendo os pagamentos invocados pela Recorrente ocorrido em 30
de janeiro e 02 de fevereiro de 2009, com razão os julgadores de primeira
instância quando concluíram pela inexistência de denúncia espontânea.
Por esta razão, inexiste qualquer direito creditório a ser reconhecido, devendo se
negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.905041/2013-89
8

Clique aqui para inserir o texto

Fl. 829
DF CARF MF
Original